Tribunal: TJDFT
Processo: 0765702-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PAGAMENTO DE DESPESAS COM SAÚDE. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS GENITORES. OBSERVADA.
1. Para a fixação dos alimentos deve-se observar a proporcionalidade entre as necessidades de quem vai recebê-los e da possibilidade econômica de quem irá prestá-los (Cód. Civil, art. 1.694, § 1o), de tal sorte que não cause a penúria do devedor, nem prive demasiadamente o credor.
2. Ambos os genitores devem contribuir, na proporção de seus recursos, para a manutenção e sustento dos filhos, conforme inteligência dos artigos 1.566, IV, e 1.703 do Código Civil.
3. O alimentante pode ser obrigado a custear as despesas com mensalidade e coparticipação de plano de saúde da filha quando tal pagamento, juntamente com a pensão alimentícia, mantém observada a proporcionalidade na contribuição de cada um dos genitores para o sustento da filha menor.
4. Apelação cível conhecida e não provida.